Tribunal: TJES
Processo: 5002924-26.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002924-26.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002924-26.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Oseias de Souza Gomes contra o acórdão que julgou improcedente o pedido revisional. O embargante alega omissão quanto à análise da circunstância judicial das consequências do crime, sustentando que não houve manifestação expressa sobre esse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise da circunstância judicial das consequências do crime, apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 619 do Código de Processo Penal limita o cabimento dos embargos de declaração à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração de provas.

A decisão embargada analisa, de forma clara e fundamentada, todos os argumentos relevantes apresentados na revisão criminal, inclusive a matéria apontada como omitida, com base nas provas constantes dos autos e no princípio do livre convencimento motivado.

A pretensão recursal revela-se, em verdade, como tentativa de rediscutir o mérito já apreciado, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, sob pena de grave disfunção do sistema recursal.

O voto embargado está suficientemente motivado, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando qualquer vício que autorize o acolhimento dos embargos.

O parecer da Procuradoria de Justiça reforça que não há omissão ou irregularidade no julgamento, confirmando a inexistência de fundamento apto a ensejar modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade existentes no julgado.

Não há omissão quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e adequada sobre os pontos controvertidos, ainda que contrária à tese da parte.

A fundamentação sucinta, desde que suficiente, atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.08.2012; STF, HC 127.488, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002924-26.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes opostos por
Oseias de Souza Gomes
, em face do v. acordão constante do id. 13805397, que julgou improcedente o pedido revisional.

Em seu recurso, aduz o embargante suposta omissão no
decisum
, especialmente quanto à circunstância judicial das consequências do crime, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca desse vetor.

Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em sede de revisão criminal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmaria a validade intrínseca do acórdão embargado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a rediscussão da matéria já tratada pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Ressalte-se ainda que a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório.

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento, bem como do referido acórdão (id. 13225946), que a matéria ventilada pela defesa em seu recurso, foi perfeitamente analisada, rechaçada e fundamentada, com base nas provas constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante as Câmaras Reunidas, conforme retro demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
em que pese o teor da fundamentação defensiva, verifica-se, no v. acordão hostilizado, que a pretensão do embargante foi objeto de análise por esse colegiado, restando patente a ausência de irregularidade passível de alteração no julgamento procedido em primeiro grau e mantido em sede revisional”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se
in totum
os fundamentos do voto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.